Tribunal: TJES
Processo: 0001732-49.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001732-49.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM SEDE RECURSAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.
VÍCIOS CONFIGURADOS
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE CONTRÁRIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E POSSÍVEL ERRO MATERIAL
. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A r. decisão embargada abordou, de forma adequada, os motivos pelos quais decidiu reformar a sentença, justamente em vista a contradição do magistrado de primeiro grau ao se utilizar das cotações do perito e, ao mesmo tempo, desconsiderar as conclusões do laudo acerca do valor de ressarcimento. Por essas razões, os vícios apontados por um dos embargantes não se configuram, revelando o seu interesse na rediscussão do mérito.

3.
I
n casu
, o r. acórdão, de fato, por erro de premissa, transgrediu o art. 85, § 11 do CPC ao majorar os honorários advocatícios devidos pela embargante, ainda que esta tenha tido seu recurso parcialmente provido.

4. Em relação ao vício de omissão apontado pela empresa, referente a ausência de manifestação do juízo sobre a sucumbência da parte autora, este restou configurado, sendo o ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais de ambas as partes. Configuração da sucumbência recíproca.

5. Recurso de embargos de declaração de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
conhecido e provido. Recurso de
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001732-49.2013.8.08.0038

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM

DES.ª RELATORA HELOISA CARIELLO

V O T O

Como relatado, cuida-se de dois embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM,
respectivamente, em face acórdão de id. 4447480, que deu parcial provimento à apelação interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, para modificar o valor de ressarcimento do autor para o importe de R$ 25.481,10 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos) com correção datada de janeiro de 2013 e juros de mora da citação, tendo ainda sido elevada a condenação do apelante em honorários para 12% (doze por cento) sobre o referido valor.

A embargante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em suas razões (id. 4581536), alega a ocorrência do vício de contradição, uma vez que o órgão julgador deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante, mas aumentou a sua condenação em honorários, quedando-se omisso em relação à outra parte.

Aponta também suposta omissão no r. acórdão, sustentando que, sendo o caso em questão de sucumbência recíproca, o órgão julgador deixou de fixar honorários sucumbenciais e proporcionais para a parte contrária, desconsiderando o art. 86 do CPC.

Lado outro, o embargante
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
, em suas razões (id 4651994), sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição em seu dispositivo, uma vez que, apesar de considerar o que restou estabelecido pelo laudo pericial, foi estabelecido valor diverso e incompatível com as conclusões do
expert
.
Induz que não foram apresentados motivos para a modificação do montante condenatório.

Além disso, alega que o valor da condenação reduzido pelo r. acórdão pode ter colaborado para a ocorrência de um erro material, nos moldes do art. 1.022, III, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que se refere ao vício de
contradição
, caracteriza-se
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, passo ao exame dos recursos em capítulos distintos.

I)
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM

Prefacialmente, cabe analisar as alegações do embargante
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
de que há omissão no v. acórdão, sustentando que não foram apresentados motivos que justificassem a alteração do valor condenatório, assim como apresentou teses contraditórias a respeito da questão.

Na hipótese, em que pese as alegações do embargante, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão embargada.

Veja-se que o voto embargado abordou, de forma adequada, os motivos pelos quais a sentença deveria ser reformada, apontando a contradição do magistrado de primeiro grau ao se utilizar das cotações do perito e, ao mesmo tempo, desconsiderar as conclusões do laudo acerca do valor de ressarcimento, conforme se depreende do seguinte excerto:

“
Portanto, como o magistrado utilizou-se das cotações do perito (fl.258), bem como não indicou na sentença os motivos que deixou de considerar as conclusões do laudo quanto ao valor do ressarcimento, atualizando, tão somente, o valor do quilo da melancia para R$ 0,93 (noventa e três centavos), na esteira do que consignou o apelante, o valor total de ressarcimento deve ser modificado para R$ 25.481,10 (vinte cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), considerando que o expert calculou o valor de ressarcimento como o resultado da área de ressarcimento multiplicado pela receita líquida.
“

Com base no trecho apresentado, verifico que o laudo foi o objeto principal de análise para a reforma parcial da sentença, uma vez que as razões da apelação foram formuladas justamente sob a análise da referida peça.

Dessa forma, recorda-se a característica da fundamentação vinculada dos embargos, que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar,
in verbis
:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. 2. Aclaratórios rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/04/2024)

Por consequência, afasto a possibilidade de ocorrência de
contradição e de
erro material, como alegado pelo embargante.

Sendo assim, não havendo
os
vício
s

apontados
no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos por

DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM.

II)
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Lado outro, quanto à alegação da embargante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
acerca da ocorrência do vício de contradição, verifico que o r. acórdão, de fato, por erro de premissa, transgrediu o art. 85, § 11 do CPC ao majorar os honorários advocatícios devidos pela embargante, tendo em vista que o seu recurso fora parcialmente provido.

Nesse contexto, destaca-se o Tema 1.059 do STJ que fixou o seguinte:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Assim, carece de reparo o dispositivo do acórdão embargado, para afastar a majoração em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Do mesmo modo, em relação ao vício de omissão apontado pela empresa, referente a ausência de manifestação do Órgão Colegiado sobre a sucumbência da parte autora, verifico que a sua alegação merece ser acolhida, tendo em vista o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que se faz concreto a partir da análise do EREsp 616918 MG 2006/0199863-9, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL).
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Embora não tenham adotado a mesma terminologia para decidir a cumulação de pedidos de que trata o art. 289 do Código de Processo Civil- CPC, os arestos embargado e paradigma divergem quanto à correta interpretação desse dispositivo. O primeiro conclui que o acolhimento do pedido subsidiário, e a rejeição do principal, conduz à sucumbência integral da parte ré, enquanto o segundo entende, em situação análoga, que há mútuo sucumbimento das partes. No caso, apenas foi deferida a restituição dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL e do PIS, nos termos dos Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449/88, no que se refere ao montante recolhido através de substituição tributária, nos termos do pedido subsidiário (e não a restituição da totalidade dos valores retidos por substituição tributária a título de PIS, COFINS e FINSOCIAL), mesmo assim, houve o reconhecimento da sucumbência integral da Fazenda Pública, ora embargante. 2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu. 3.
Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário (s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.
4. Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma imporia flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios. 5. A tese do aresto embargado franqueia ao autor, em grande número de casos, a possibilidade de eximir-se dos ônus da sucumbência. Para tanto, bastaria que formulasse pedido subsidiário mínimo, com grande chance de êxito, para conseguir afastar a condenação em honorários. 6. A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente. Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário. 7. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 616918 MG 2006/0199863-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/08/2010) [grifos meus]

Este mesmo entendimento se faz presente neste Tribunal de Justiça, consoante julgado da 3ª Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a autora (ora recorrente) estabeleceu ordem de preferência ou de hierarquia entre os pedidos formulados, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido subsidiário faz com que fique caracterizada a sucumbência recíproca, como bem observou o Tribunal de origem. Além disso, cumpre esclarecer que é manifesto o grau de superioridade satisfativa em relação ao pedido principal, razão pela não há falar em decaimento de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC).”
(STJ, REsp n. 1.158.754/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 30/9/2010.). II. In casu, a despeito de a Recorrente sustentar que a multa aplicada foi reduzida em 98,24% (noventa e oito inteiros por cento), de R$ 1.137.682,00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
certo é que o pedido principal da Recorrente (declaração de nulidade da multa) foi julgado improcedente, somente sendo acolhido o pedido subsidiário para a redução da multa aplicada para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atraindo, dessa forma, a aplicação da sucumbência recíproca.
III. Na espécie, não merece prosperar a tese de que o Município Recorrido teria decaído numa proporção muito maior do que a Recorrente, visto que não se pode desconsiderar a premissa de que o Ente Municipal, ao menos em relação ao pedido principal de anulação da multa administrativa, sagrou-se inteiramente vencedor. Portanto, diante dessa perspectiva, não há se falar no afastamento da sucumbência recíproca e tampouco da proporcionalidade corretamente estabelecida pelo Juízo a quo nos moldes da Sentença mantida pela Decisão Monocrática recorrida. IV. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Data: 13/Jun/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5003658-50.2021.8.08.0021; Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO) [grifos meus]

Sendo assim, considerando que ambas as partes são ao mesmo tempo vencidas e vencedoras, configura-se a sucumbência recíproca. À vista disso, o pagamento dos honorários sucumbenciais é devido por ambas as partes.

Assim, diante da reforma parcial da sentença e em observância aos critérios de proporcionalidade, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mais as custas do processo, em proporções de 75% sobre o valor da condenação a serem pagos por
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
e

25% para a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na forma do art. 86 do CPC, atentando-se para o fato de que o apelado encontra-se sob o pálio da justiça gratuita, suspensa, portanto, a exigibilidade da sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III)
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
para
(i)
afastar a majoração em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais do referido embargante;
(ii)
redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mais as custas do processo, em proporções de 75% sobre o valor da condenação a serem pagos por
DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM
e

25% para a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na forma do art. 86 do CPC, atentando-se para o fato de que o apelado encontra-se sob o pálio da justiça gratuita, suspensa, portanto, a exigibilidade da sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por

DANIEL RICARDO BUGE ROSSIM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)